Tribunal: CARF
Processo: 12585.000369/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000369/2010-58
RESOLUÇÃO
3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, para apresentar a escrita fiscal e os documentos comprobatórios
(notas fiscais, contratos etc.) dos itens controvertidos nos autos, (ii) intimar o Recorrente para
apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas pela empresa, com o intuito de se comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a
essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, nos
moldes do REsp no 1.221.170 do STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (iii) manifestar-se acerca dos
efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema no 244 (RE no 599.316/SC) em
relação à glosa de créditos decorrentes de depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado adquiridos anteriormente a 01/05/2004 e (iv) elaborar novo Relatório Fiscal contendo
os resultados da diligência, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos
entregues pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN no 63/2018,
sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser
revertidos. Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado do referido
relatório fiscal, propiciando-lhe prazo para se manifestar. Ao final, deverá o processo retornar a
este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
2
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente de pedido eletrônico de ressarcimento sob no
20055.07875.080610.1.5.09-6911, referente ao 3o TRIMESTRE 2005 no montante
de R$ 796.314,49, conforme fls. 05 e 06, com formalização de processo para
tratamento manual em 29/11/2010.
A seguinte declaração de compensação encontra-se vinculada ao crédito e será
decidida no presente processo: 25938.69262.300606.1.3.09-7142.
Irresignada com o deferimento parcial do pedido e a conseqüente homologação
das compensações declaradas até no limite do crédito reconhecido, a interessada
oferece Manifestação de Inconformidade e Manifestação de Inconformidade
Complementar em face da Re-Ratificação do Despacho Decisório, alegando, em
síntese, que:
Grande parte da glosa foi justificada na suposta não caracterização de alguns
elementos como insumos relacionados ao processo produtivo, o que se imagina
decorrer da falta de entendimento técnico dos materiais utilizados pela empresa,
que tomou créditos estritamente relativos àquilo que inerente à sua produção.
Além disso, muito embora seja possível o desmembramento do processo
produtivo em diferentes instantes - por exemplo, pesquisa, explosão,
beneficiamento, flotação, dentre outros -, ele é composto da soma desses
momentos, o que significa que tais etapas não podem ser analisadas
isoladamente, como se não fizessem parte do todo chamado produção.
Tecidas essas considerações, por si só capazes de afastar quaisquer equívocos na
compreensão do processo produtivo da Requerente e, portanto, na análise da
correção do creditamento da Contribuição ao PIS/Cofins, passa-se a descrever,
ainda com maiores detalhes, um a um, os itens glosados.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
3
Insumos relacionados ao processo produtivo.
Afinal, pelo que se observa do relatório fiscal, não se está sequer a discutir o
conceito de insumo utilizado ou sua abrangência para fins de creditamento no
que se refere à legislação da Contribuição ao PIS/Cofins, mas tão somente a
análise da caracterização de elementos como matérias primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem ou outros bens que sofram desgaste,
dano, perda de propriedades químicas ou físicas por motivo da ação que lhe é
diretamente exercida pelo processo produtivo.
Elaboração de projetos geotécnicos em geral, terraplanagem, prospecção,
sondagem.
Relativamente à glosa do crédito ligado a equipamentos utilizados na atividade de
sondagem, percebe-se que esta decorreu da não compreensão do efetivo papel
que a prospecção possui no processo produtivo da empresa, especialmente por
visualizá-lo a fiscalização de forma segregada, entendendo-se que a sondagem é
algo que antecede a produção, dela não fazendo parte.
Todavia, A sondagem é serviço essencial ao empreendimento mineiro, uma vez
que possibilita a definição e classificação de recursos minerais, trazendo
informações quanto ao nível de confiabilidade da estimativa de minério para a
lavra.
Para que a produção seja feita de maneira correta, é necessário que se faça um
planejamento de lavra. Isso significa definir como, onde, quanto e quando haverá
extração do minério. Sem um plano de lavra, a produção acontece em baixíssima
produtividade e acarreta um fechamento prematuro da mina, quando não o seu
fechamento imediato.
Depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado.
O entendimento fiscal está amparo na literalidade do art. 31 da Lei n. 10865/04
que dispõe ser vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do
parágrafo 1o do art. 3o das Leis n. 10637/02 e 10833/03, relativos à depreciação
ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004.
Todavia, a análise criteriosa do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que
esse dispositivo legal não pode ser aplicado, sob pena de ofender o direito
adquirido do contribuinte ao desconto de créditos da Contribuição ao PIS,
calculados sobre os encargos de depreciação do seu ativo imobilizado.
Com efeito, segundo as regras previstas no art. 3o das Leis n. 10637/02 e
10833/03, o direito ao creditamento dessa contribuição nasce justamente no
instante em que os bens do ativo imobilizado são adquiridos pela pessoa jurídica,
apenas ficando diferida para o momento em que forem reconhecidas as
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
4
correspondentes quotas de depreciação ou amortização a dedução do respectivo
crédito, nos termos do inciso III do parágrafo 1o daquele dispositivo legal.
Por essa simples razão, não pode a norma do art. 31 da Lei n. 10865/04 ser
aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do ativo
imobilizado, que tenham sido adquiridos antes de 30.4.2004, aliás, como já
reconhecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no
julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AMS n.
2005.70.00.000594-0/PR.
Desse modo, forçoso concluir que a cabeça do art. 31 da Lei n. 10865/04 não
pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência, como quer a
fiscalização, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade. Por essa razão,
deve-se reconhecer a possibilidade de a Requerente manter os créditos da
Contribuição ao PIS, calculados sobre os encargos de depreciação e amortização
dos bens de seu ativo imobilizado, adquiridos antes de 01.05.2004.
Aquisição de serviços de transporte – frete.
Se o Sr. Agente Fiscal tivesse sido mais diligente, teria constatado que os valores
glosados se referem há duas situações distintas. Na primeira delas, o frete em
questão é contratado pela Requerente para transportar insumos utilizados em sua
produção, adquiridos de terceiros, mais especificamente, os concentrados
externos que são misturados ao minério, conforme esclarecido na descrição do
processo produtivo feita no início desta exposição.
Ou seja, diferentemente do que alega a fiscalização, não se trata de "frete
interno", mas sim do transporte de insumos adquiridos de terceiros, cujo custo
integra a apuração dos créditos da Contribuirão ao PIS/Cofins, conforme
reconhecido pela solução de consulta n. 169/06, da 8a Região/Tispál, em cuja
ementa, está dito: "O frete pago na aquisição dos insumos é considerado como
parte do custo daqueles, integrando o cálculo do crédito da Cofins não-
cumulativa".
A outra circunstância refere-se ao custo do transporte do ácido sulfúrico vendido
pela Requerente, que foi por ela arcado, às fábricas de fertilizantes e usinas de
álcool, ou seja, trata-se de situação que, como reconhecido pela própria
fiscalização, autoriza o creditamento da contribuição, nos termos do inciso IX do
art. 3o da Lei n. 10833/03.
Assim sendo, não há dúvida de que não encontra amparo legal as glosas
procedidas pela fiscalização, relativas ao custo dos transportes de insumos
adquiridos de terceiros e aos fretes nas operações de venda, arcados pela
Requerente, devendo ser reformado o r. despacho decisório também neste
ponto.
Pedido.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
5
Verifica-se, portanto, que o r. despacho decisório deve ser reformado, nos termos
acima expostos, deferindo-se o pedido de ressarcimento do saldo credor da
Contribuição, com a conseqüente homologação das respectivas compensações.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente
a produção de perícia e a juntada de documentos.
Na Manifestação de Inconformidade Complementar, aduz a interessada:
Em complemento à manifestação de inconformidade apresentada por
VOTORANTIM em 29.7.2011, os argumentos utilizados pela fiscalização para
justificar as glosas procedidas não encontram amparo nas normas legais que
regem a incidência daquela contribuição, razão pela qual o despacho decisório e
parte da Re-Ratificação de Despacho Decisório devem ser reformados por essa C.
Turma Julgadora, reconhecendo-se, por conseguinte, o direito creditório ora
postulado, homologando-se, assim, as compensações vinculadas.
Nulidade do trabalho fiscal: ausência de motivação; agravamento das glosas
mediante inovação na fundamentação original.
A requerente não pode se manifestar de forma satisfatória a partir do relatório
elaborado pela diligência fiscal se ao menos consegue identificar nele os motivos
que justificaram a retificação de parte das glosas e a manutenção das demais.
Note que não obstante na manifestação de inconformidade apresentada pela
VOTORANTIM tenha descrito seu processo produtivo, demonstrando o
enquadramento de diversos itens anteriormente glosados, após diligência
realizada, nenhum deles foi objeto de manifestação pela fiscalização, seja para
concordar ou discordar de seu enquadramento enquanto insumo da produção,
evidenciando que o referido relatório não apresentou qualquer justificativa para
manutenção da glosa em relação aos referidos itens.
Preferiu a fiscalização um caminho mais cômodo, mais fácil, de glosar diversos
gastos incorridos pela VOTORANTIM, sem maiores considerações a respeito.
Contudo, vale registrar que compete ao fisco o ônus da prova quanto a não
vinculação dos insumos e demais gastos incorridos pela VOTORANTIM ao seu
processo produtivo e/ou às suas atividades em geral a fim de justificar as glosas
realizadas.
Essa postura da fiscalização é bastante para revelar a nulidade do r. despacho
decisório e de sua respectiva Re-Ratificação, dado que toda infração ou glosa
apontadas pelo fisco devem ser precedidas da investigação dos fatos, na medida
em que esta atividade é vinculada, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Esclareça-se que a nulidade decretada por ofensa ao princípio da motivação não
se dá apenas quando ausente fundamentação de qualquer espécie, mas, também,
quando esta for precária, deficiente, ou quando não se correlacionar ao conteúdo
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
6
ou ao objeto decidido, implicando prejuízo ao direito a ampla defesa (vide
acórdão n. 103.20791, de 6.12.2003, do antigo Conselho de Contribuintes).
A legislação e os princípios pertinentes ao processo administrativo não admitem a
mudança dos fundamentos do despacho decisório, ou qualquer ajuste que
implique alteração em sua motivação original, razão pela qual não é possível,
naquele momento, aproveitar fundamentos que não foram considerados no
momento do despacho decisório para aperfeiçoar as glosas fiscais, sob pena de
nulidade também da diligência realizada.
Não bastassem as irregularidade acima, o fisco não mais poderia aperfeiçoar seu
trabalho quanto aos créditos apurados no 2o trimestre/2005 ou mesmo afetar as
compensações a ele vinculadas, tendo em vista o transcurso dos prazos do
parágrafo 4o, do art. 150 do CTN c/c parágrafo 5o, do art. 74 da Lei 9.430/1996.
O conceito de insumos.
Grande parte da discussão travada no bojo deste processo administrativo cinge-se
à correta interpretação do artigo 3o da Lei n. 10833/03, o qual descreve as
hipóteses que geram direito aos créditos COFINS, apurada no regime não-
cumulativo.
O tema é controvertido e todos os fundamentos jurídicos que sustentam a defesa
da requerente já foram expostos nestes autos e são de pleno conhecimento de V.
Sas., sendo desnecessário repeti-los neste momento.
Sobre o assunto, convém apenas destacar, em adição ao quanto já vem sendo
sustentado, que o entendimento mais amplo do conceito de insumo foi
reafirmado recentemente pela 3a Turma da CSRF, em 25.2.2016, conforme
acórdãos n. 9303-003.477 e n. 9303-003.478.
Tanto é verdade que os próprios pareceres técnicos apresentados e ora
complementados, todos proferidos por profissionais habilitados em engenharia,
geologia e contabilidade, confirmam cabalmente a natureza dos aludidos itens
como insumos no processo produtivo.
Equívocos nas planilhas retificadas após a diligência fiscal.
Conforme se verifica do arquivo não paginável denominado "Controle do Crédito
2005 retificado.xlsx", a diligência realiza um confronto entre a apuração de
créditos pelo contribuinte e apuração após as considerações fiscais. Analisando os
meses objeto de discussão nestes autos (julho, agosto e setembro) nota-se que a
diligência não informa o montante por ela considerado na linha "02.Bens
Utilizados como Insumos" e na linha "11.Encargos de Amortização de Edificações
e Benfeitorias em Imóveis" para efeitos de composição do crédito por ela
apurado, o que prejudica o pleno exercício de defesa, especialmente se se
considerar que inexiste qualquer consideração textual a este respeito no relatório
denominado Re-Ratificação de Despacho Decisório.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
7
Já os valores apontados no arquivo denominado "DACON Contr x Eqaud 2005
retificad.xlsx" como glosados pela fiscalização e mantidos pela diligência fiscal não
são os mesmos indicados no arquivo "CRÉDITOS DE INSUMOS 1101 2101
3101.xls", o que dificulta ou mesmo inviabiliza à requerente a verificação dos
montantes efetivamente controvertidos nos autos.
No mês de julho, de acordo com o arquivo "DACON Contr x Eqaud 2005
retificad.xlsx", a glosa fiscal relativa aos bens utilizados como insumos remonta o
valor de R$ 432.783,92. Já o arquivo "CRÉDITOS DE INSUMOS 1101 2101 3101.xls"
apresenta o valor de R$ 431.687,92, obtido a partir da subtração entre os totais
apresentados pelo contribuinte e aqueles considerados pela fiscalização a partir
do sistema SINTEGRA.
O mesmo ocorre no mês de setembro. O item de bens utilizados como insumo do
arquivo "DACON Contr x Eqaud 2005 retificad.xlsx" apresenta a glosa fiscal no
valor de R$ 924.277,37. Já o arquivo “CREDITOS DE INSUMOS 1101 2101 3101.xls”
apresenta o valor de R$ 57.033,67, obtido a partir da subtração entre os totais
apresentados pelo contribuinte e aqueles considerados pela fiscalização a partir
do sistema SINTEGRA.
Portanto, sem prejuízo da reparação das planilhas em razão da improcedência das
considerações fiscais desde o momento do despacho decisório, os equívocos
acima também devem ser objeto de reparação, de modo a viabilizar à requerente
a plena identificação dos valores controvertidos em respeito ao direito quanto ao
exercício de defesa.
A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 03-077.729 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 03-077.729 - 4a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 23 de novembro de 2017
Processo 12585.000369/2010-58
Interessado VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A
CNPJ/CPF 18.499.616/0004-67
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGÜIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
8
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO.CONCEITO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO
DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode
ser interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para
a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram
ou consumiram diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo
interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados
pela empresa.
ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO.INOCORRÊNCIA.
Não procede a reclamação de alteração de fundamentação (inovação) em que se
amparavam as glosas, pois tanto no Despacho Decisório quanto no Despacho Re-
Ratificador manteve-se o mesmo embasamento legal, qual seja, Dispositivos
Legais: art. 3o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, com alterações posteriores;
Lei no 10.865/2004; Lei no 11.051/2004; IN SRF no 247/2002, 404/2004 e
457/2004.
Além disso, nos termos dos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, o Despacho Decisório regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser
alterado em virtude de iniciativa de ofício da autoridade administrativa quando
deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião da decisão
anterior.
FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força
do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO E
OBRIGAÇÃO.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
9
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência e/ou perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
O Fisco ao analisar o direito creditório da Recorrente efetuou glosas sobre os
produtos e serviços relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas foram
amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade desenvolvida
pela Recorrente e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da fiscalização foi
exposto em anexos, conforme constou no Termo de Verificação Fiscal.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:

PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
A contribuinte defende que todas as glosas de crédito efetuadas pela fiscalização
são ilegais por restringir o conceito de insumo, sendo que são despesas, custos
incorridos no processo produtivo e necessários, indispensáveis à geração do
produto final e, por consequência, geradores de crédito do PIS e da Cofins.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
10
Em sintonia com o artigo 3o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, nos seus artigos 66
e 67 define insumos nos termos a seguir, para fins do PIS/PASEP não-cumulativo:
(...)
Em sintonia com o artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, nos seus artigos 8o e 9o
define insumos nos termos a seguir, para fins da COFINS não-cumulativa:
(...)
Assim, segundo os dispositivos mencionados, para que o bem seja considerado
insumo à fabricação, além de não estar incluído no ativo imobilizado, deve
enquadrar-se em uma das quatro situações: ser matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Esclarecendo melhor, ad argumentandum tantum, transcrevo itens do bem
embasado Despacho Decisório e Informação Fiscal proferidos pela autoridade
fiscal nestes autos:
Com respeito ao termo “insumo”, ele não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica,
que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade-fim.
É esse, portanto, o entendimento que se tem para caracterizar quais dos gastos
relacionados pelo contribuinte poderão ser objeto de créditos para desconto da
aludida contribuição. Conforme se verifica, nem todo custo, despesa ou encargo
que concorra para a obtenção do faturamento mensal poderá ser considerado
crédito a deduzir, pois a admissibilidade de aproveitamento dos créditos há de
estar apoiada, indubitavelmente, nos custos, despesas e encargos expressamente
classificados no art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e Lei no 10.833/2003
(Cofins).
Com efeito, verifica-se que o dispositivo transcrito traz os limites das deduções
admitidas, deixando claro que apenas os custos e despesas que foram
expressamente enumerados, geram direito a crédito. Ao sujeito passivo permite-
se, na determinação do valor da contribuição não-cumulativa, descontar
unicamente os créditos autorizados, de forma exaustiva, pela lei, que não podem,
assim, ser estendidos a toda e qualquer despesa.
Excluem-se, por conseguinte, desse conceito, as despesas que se reflitam
indiretamente na fabricação do produto final ou prestação do serviço. Os
explosivos e afins, por exemplo, utilizados para extração do minério a partir da
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
11
detonação nas minas, não podem gerar crédito, seguindo o conceito acima, por se
tratar de uma despesa indireta para obtenção de seu principal insumo: minério,
ou seja, são despesas incorridas em fase anterior ao próprio processo de
industrialização.
Seguindo o exemplo acima, chapas, vigas, placas, tubos, dutos, cantoneiras, telas,
tirantes, vergalhões, cordoalhas, cimento, concreto, massas e tijolos refratários,
baldes plásticos, parte e peças de veículos utilizados nas minas, refeições para
funcionários, etc, também não geram direito a crédito.
Pelos mesmos motivos, os fretes contratados para movimentação do minério do
local de extração para a indústria não atendem ao conceito de insumos utilizados
na fabricação de bens e, portanto, não foram aceitos, pois, apesar de compor o
custo para fins contábeis e fiscais, no caso em apreço, não gera direito a crédito
das contribuições por falta de base legal.
Quando o legislador admitiu a possibilidade de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, a serem deduzidos dos valores apurados mensalmente
dessas contribuições, nos casos em que não se referem a insumos consumidos ou
aplicados na produção de bens e produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços, ele o fez de forma expressa, a exemplo dos créditos oriundos de gastos
efetuados com: a) combustíveis e lubrificantes; b) energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pago a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa d)
valor das contraprestações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto
de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte (Simples); e) edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresas; f) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda. (arts. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003)
Conforme foi apurado por esta auditoria fiscal, a referida operação refere-se a
frete contratado para transporte interno de produtos inacabados, no caso, o
minério. Logo, não se tratando de despesas com fretes utilizados no transporte de
insumos adquiridos para fabricação de bens destinados à venda e nem de fretes
nas operações de vendas desses bens diretamente ao adquirente (comprador),
referidas despesas não geram direito à apuração de créditos a serem descontados
das mencionadas contribuições.
O entendimento da Coordenação do Sistema de Tributação (Cosit) é que não se
pode qualificar como insumo qualquer despesa ou custo necessário à atividade da
empresa. Além disso, consideram-se insumos apenas as despesas com serviços
aplicados diretamente na produção de bem ou serviço destinado à venda. Leia-se,
a esse respeito, as ementas da Solução de Divergência Cosit no 17, de 2008, e da
Solução de Divergência Cosit no 24, de 2008:
(...)
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
12
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
13
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018 e Súmula Carf 189, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso Voluntário,
não trataram do conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a
relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda
necessário, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, a apresentar a
escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos
etc.);
2. Que a unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios
que serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem
estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
3. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres
Técnicos entregue pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
4. Deverá a Unidade Preparadora também se manifestar acerca dos
efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema no 244
que trata do RE no 599.316/SC nas glosas relativas a depreciação e
amortização de bens do ativo imobilizado adquiridos antes de
1o.5.2004.

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000369/2010-58
14
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1245
DF CARF MF
Original